Tribunal: TJMT
Processo: 1024218-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024218-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. P. - CPF: 112.479.381-07 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – FORNECIMENTO DA ÓRTESE THERATOGS – EXCLUSÃO DE COBERTURA AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES NÃO LIGADAS AO ATO CIRÚRGICO – DECISÃO CASSADA–
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E

PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024218-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. P representado por sua genitora SADI LUIZ PICCININ JUNIOR

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
(proc.
1007934-92.2023.8.11.0037)
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de saúde forneça a vestimenta
TheraTogs, nos termos da prescrição médica apresentada.

Em suas razões (Id. 185450682), a Agravante
busca, em síntese, a reforma da decisão ao argumento de que não há requisitos para concessão da medida liminar, vale dizer, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem assim que seja observada a cobertura contratual para os procedimentos ante a ausência de cobertura para órtese não ligada a procedimento cirúrgico.

Verbera que, se mantida a decisão singular, pode haver a irreversibilidade da situação, com prejuízos a empresa de saúde.

Aduz inexistência de resultado útil ao processo, havendo ausência de urgência e emergência ao caso em tela, bem como a validade das cláusulas contratuais, assim sendo, impossibilidade de ampliação de cobertura.

Com esses argumentos, e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recursal adimplido, nos termos da guia Id 185655667.

Não concedida à medida liminar – Id. 186142694.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (Id. 188463188).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do Eminente Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023